Tribunal: TJMT
Processo: 1030107-58.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030107-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GEISIANY GONCALVES DA SILVA ROCHA - CPF: 040.693.331-69 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
- REDUÇÃO DO QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

É o relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural, declarar inexistente o débito
sub judice,
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como
determinar que a parte reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo de crédito.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023